Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES EM ATRASO. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TAMANHO DA FONTE DO DOCUMENTO. LEGÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. Restando comprovada a existência da relação jurídica entre as partes para a prestação dos serviços educacionais de Ensino Superior, através da juntada do termo de requerimento de matrícula, histórico escolar e lista de presença da aluna nas aulas ministradas durante o semestre, cabível a condenação da estudante ao pagamento das mensalidades em atraso.

2. O disposto no § 3o do art. 54 do CDC visa assegurar que o contrato esteja com caracteres legíveis, de modo a facilitar a leitura e compreensão pelo consumidor. Todavia, o fato do requerimento de matrícula ter sido redigido com tamanho de letra inferior ao corpo doze, por si só, não acarreta a sua nulidade, sendo relevante apenas aferir se as suas cláusulas podem ser lidas com facilidade, o que é o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e improvido.